Tribunal: STF
Processo: HC 214582
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o e. Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 721.218/GO.



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO pronunciou o paciente, em 14/12/2017, ante o cometimento dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor). Revogou a prisão preventiva anteriormente decretada, substituindo-a por comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar em período noturno e nos dias de folga e monitoração eletrônica (art. 319, incs. I, V e IX, do CPP).



    3. Ante a notícia do descumprimento das medidas impostas, o Juízo, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou nova prisão do paciente, efetivada em 08/05/2019.



    4. Em 27/09/2021, a defesa postulou o afastamento da medida, o que foi indeferido. Inconformada, impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia. Alegam perdurar por mais de 2 anos e 11 meses. Realçam tratar-se de réu primário, com residência fixa.



     



    6. Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão. 



     



    É o relatório.



    Decido.



     



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entretanto, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício.



     



    9. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva (e-doc. 6), ressaltou que o paciente, embora devidamente intimado para cumprir as medidas cautelares alternativas, descumpriu-as reiteradamente, uma vez que não compareceu em juízo para justificar suas atividades, violou o recolhimento domiciliar e transgrediu, em várias ocasiões, a monitoração eletrônica. Destacou, ainda, ter sido preso em flagrante em virtude da suposta prática de receptação. Concluiu, assim, ser inócua a manutenção das medidas, assentando necessária a prisão para garantir a aplicação da lei penal.



    10. O arts. 282, § 4º, c/ o 312, § 1º, ambos do CPP preveem a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de cautelares alternativas: 



    “Art. 282.  [...]:   



    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.



    Art. 312.[...]



    § 1º  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). ”  



    11. As premissas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 



    (HC nº 169.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020) (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021) (grifei)



    12. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Nesse sentido: HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018. 



    13. Quanto à alegação de excesso de prazo, a matéria não passou pelo crivo do E. Superior Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator